Tribunal: TJDFT
Processo: 0732451-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VENDA ABUSIVA. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. MARKETING AGRESSIVO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. CABÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos interpostos por ambos os réus, porém por motivos diferentes. O Banco ItauCard recorreu em face da sentença que julgou “procedentes os pedidos formulados na inicial para 1) CONDENAR a requerida para proceder ao cancelamento do cartão de crédito, relativo a parte autora, e que eventual anuidade seja cancelada, ou restituídas a autora, caso tenha sido paga, devendo o pagamento ser demonstrado em sede de cumprimento de sentença. Tais obrigações deverão ser cumpridas pela parte ré, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$200,00 até o limite de R$ 4.000,00, em favor da autora; 2) CONDENAR a ré a pagar à autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais”. A empresa Telefônica recorreu da decisão interlocutória de ID no 53430715, a qual converteu obrigação de fazer em perdas e danos.
2. Em breve súmula, a parte autora alega ter comparecido na loja da empresa Telefônica para realizar a portabilidade de seu número, ocasião em que um vendedor a convenceu a adquirir uma mochila e um Notebook Gamer, pelo valor de R$ 4.418,00, sob a alegação de que havia uma parceria entre a empresa Telefônica e o Banco ItauCard. Relata que, ao manifestar desinteresse ante o comprometimento com seu orçamento, o vendedor ofereceu a contratação simultânea de um cartão sem anuidade, a partir da parceria com a ITAUCARD. Argumenta que, mesmo após adquirir todos os produtos ofertados, não havia estoque na loja. Relata que, em momento posterior, descobriu que o Notebook era de baixa qualidade, e que no contrato do cartão oferecido previa anuidade de R$ 350,00. Ressalta que seu único interesse ao comparecer na loja seria realizar a portabilidade de seu número, o que não aconteceu, além de sair da loja com uma mochila, um Notebook e um cartão de crédito, arcando com as prestações sem sequer utilizar os produtos. Ao final, requereu a rescisão contratual tanto dos produtos quanto do cartão, bem como o ressarcimento dos valores já pagos, além de reparação pelos danos morais vivenciados. A empresa Telefônica S.A. firmou acordo com a requerente, para ressarci-la do valor de R$ 3.262,28 e cancelar as parcelas remanescentes (ID no 53430642 – homologação 53430644). Em contestação, o Banco arguiu preliminares de falta de interesse de agir, pois a compra foi cancelada; de ilegitimidade ativa, pois o cartão consta no nome de Marilia De Oliveira Assuncao; de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que nunca foi contatado para cancelamento do cartão e que o contrato firmado é válido e legal, inexistindo motivo para seu cancelamento sem incidência da cláusula penal.
3. Após a prolação da sentença, a autora comprovou o descumprimento do acordo referente ao cancelamento das parcelas, requerendo a aplicação de multa, oportunidade em que a empresa Telefônica informou sobre a impossibilidade de cumprir com a obrigação, pois o lançamentos das parcelas dependem de operação feita exclusivamente pelo Banco. Neste cenário, o juízo de origem converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, fixando o valor de R$ 10.000,00.
4. Recurso inominado interposto pela TELEFÔNICA BRASIL em face de decisão interlocutória. O princípio que rege os recursos em geral é o da taxatividade. Para cada decisão específica, prevista em lei, é cabível um recurso a ela correlato. Em raras exceções, aceita-se um recurso distinto daquele que deveria ter sido interposto, dando-se a esta situação o nome de princípio da fungibilidade. Para aplicá-lo ao caso concreto, o erro do recurso pode ser corrigido e deve ter a mesma finalidade do recurso correto. O exemplo mais banal que se encontra nas Turmas Recursais é a interposição de Apelação no lugar do Recurso Inominado. O recurso pode ser analisado, pois seus pressupostos quase são idênticos: recolhimento de preparo e custas, observância do prazo correto, observância ao princípio da dialeticidade. Contudo, considera-se erro grosseiro a interposição de recurso inominado em face de decisão interlocutória, cujo recurso correto seria o agravo de instrumento, motivo pelo qual é vedada a aplicação do princípio da fungibilidade para superar o não conhecimento do recurso. Neste sentido, segue precedente do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma, uma vez que a previsão legal admite o referido recurso apenas contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Corte Especial, Seção ou Turma e também pelo relator. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AgInt no AREsp 1284400/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2018, DJe 19/10/2018. Partes: ANDREIA BARROS SANTOS SILVA versus ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S/A e OUTROS)”. Recurso não conhecido.
5. Quanto ao recurso do Banco ItauCard, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, e ID 53430719 e ID 53430720. Contrarrazões de ID no 53430721, pugnando pelo improvimento do recurso.
6. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão do recorrido, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo, inclusive quanto à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
8. Analisando o acervo probatório, verifica-se que a recorrida, idosa de 61 anos de idade, ao visitar uma das lojas da TELEFÔNICA para efetuar a portabilidade da sua linha, foi influenciada por um dos vendedores a adquirir produtos e serviços que não precisava, percebendo que fora enganada somente quando seus familiares lhe alertaram, além de não ter êxito no pedido de cancelamento.
9. Prevê o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (CDC, art. 14). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, o recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando o consumidor comprovar o dano e o nexo causa.
10. No caso em tela, é incontroversa a oferta do cartão administrado pelo recorrente na loja da empresa Telefônica, o que pressupõe autorização de atuar em seu nome. Ademais, o Banco não nega que administra o cartão de crédito da recorrida, o que o envolve diretamente na cadeia de consumo que causou danos à recorrida.
11. Conforme art. 6o, III do CDC, constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre o produto posto no mercado pelo fornecedor, com especificação correta das suas características. Tal direito decorre da vulnerabilidade presumida do consumidor (art. 4o, I do CDC), exigindo do fornecedor, por consequência, maior boa-fé contratual. Em outras palavras, exige do fornecedor um comportamento proativo, munindo o consumidor de todas as informações necessárias para uma correta decisão de adquirir ou não o produto ou serviço oferecido.
12. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, "informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor". Bem assim, "a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa". (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
13. Não bastasse o teor dessa regra, cabe destacar, ainda, que o princípio que rege as relações de consumo é o da boa-fé objetiva, o qual deve nortear os negócios jurídicos durante sua execução até sua conclusão. Tal princípio tem como função, ou como um dos deveres anexos, impor às partes contratantes os deveres de lealdade, de esclarecimento e de informação. Nesse prisma, tenho como aplicável ao caso em análise, a teoria da verossimilhança preponderante, caso em que o julgamento levará em conta a situação que mais provavelmente tenha acontecido, ainda que não demonstrada de forma cabal. Isso para evitar uma solução com base em presunções, nas situações em que seria exigida a produção de prova diabólica de quem tivesse o ônus probatório. Por fim, ressalte-se, ainda, que o direito à informação é uma das formas de expressão concreta do Princípio da Transparência, e corolário dos Princípios da Boa-fé Objetiva e da Confiança.
14. Quanto ao argumento de que não houve tentativa prévia de cancelamento do cartão, restou comprovado que a recorrida compareceu na loja onde houve a transação e solicitou o cancelamento. A recorrida comprovou que fez a tentativa de cancelamento antes de ajuizar presente ação (ID 53430614). Não foi orientada a procurar o Banco, o que agrava a falta de informações e a violação aos Princípio da Transparência, da Confiança e da Boa-fé Objetiva.
15. Por fim, com relação aos danos morais, é fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve se de tal monta que desborde dos limites do mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável.
16. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
17. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695).
18. Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa. No caso em análise, a atitude esperada pela empresa recorrente seria de prestar serviço de qualidade e adequado. Porém, o que ocorreu foi desrespeito com a consumidora, que recebeu informações equivocadas, prática de marketing agressivo, abuso da hipervulnerabilidade, considerando-se o perfil da consumidora, todos atos vedados legalmente e moralmente. Neste caso, resta evidente a quebra da legítima expectativa da consumidora.
19. Deve ficar consignado que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
20. Quanto ao valor da indenização, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, sendo irretocável a sentença.
21. Recurso inominado da TELEFÔNICA BRASIL S/A NÃO CONHECIDO.
22. Recurso interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
23. Condenados os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.